Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-35.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo Civil e Tributário. Imposto Sobre Serviços. Sentença que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma por meio de Apelação.

Entendimento da Câmara no sentido de que a restrição imposta pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980 se aplica tão somente à rediscussão, em

Ementa:
Processo Civil e Tributário. Imposto Sobre Serviços. Sentença que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma por meio de Apelação.

Entendimento da Câmara no sentido de que a restrição imposta pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980 se aplica tão somente à rediscussão, em instância superior, de questões relativas ao próprio mérito da causa e das incidentais relativas à execução propriamente dita, não podendo vedar, portanto, o processamento de apelações cujo objeto consista no reexame de decisões referentes ao próprio valor da causa ou admissibilidade do recurso.

Valor irrisório. Interesse processual que não se vincula ao valor do crédito tributário, o qual, ademais, é indisponível. Ausência de lei que dispense o ajuizamento da execução fiscal. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 452 do STJ. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001578-35.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES, é apelado CLEBER
RODRIGO DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-35.2019.8.26.0480 -Voto no 16410
2
Voto n. 16410
Ano 2020
Apelação n. 1001578-35.2019.8.26.0480
Comarca:
Presidente Bernardes
Apelante:
Município de Presidente Bernardes
Apelado:
Cleber Rodrigo de Jesus Silva
Processo Civil e Tributário. Imposto Sobre Serviços. Sentença
que declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485,
VI, do CPC/2015, ante a ausência do interesse de agir.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma por meio
de Apelação.
Entendimento da Câmara no sentido de que a restrição
imposta pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980 se aplica tão somente
à rediscussão, em instância superior, de questões relativas ao
próprio mérito da causa e das incidentais relativas à execução
propriamente
dita,
não
podendo
vedar,
portanto,
o
processamento de apelações cujo objeto consista no reexame
de decisões referentes ao próprio valor da causa ou
admissibilidade do recurso.
Valor irrisório. Interesse processual que não se vincula ao
valor do crédito tributário, o qual, ademais, é indisponível.
Ausência de lei que dispense o ajuizamento da execução fiscal.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 452 do STJ.
Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Presidente Bernardes contra a r. sentença de fls. 07/09 que, nos autos da execução
fiscal movida em face de Cleber Rodrigo de Jesus Silva, extinguiu a execução fiscal
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em face da
ausência de interesse de agir pelo valor antieconômico da execução. Não houve
condenação em custas e honorários.
A apelante sustenta, em síntese, que (i) o poder discricionário de
ingressar ou não com a ação compete ao município, não sendo admitida a intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-35.2019.8.26.0480 -Voto no 16410
3
do Judiciário, sob pena de se respeitar o princípio da separação dos poderes; (ii) a tese
de que o processos sai caro não merece prosperar, pois, ao final, o vencido é
condenada a suportar todas as despesas processuais a que deu causa (p. 11/14).
Não houve apresentação de contrarrazões tendo em vista que o
executado não foi citado.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois a parte executada ainda não foi citada. Também não foi inaugurado o
prazo para que a mesma manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n.
6.830/1980).
Ademais, não consta dos autos a nomeação de advogado ou
curador especial para a parte executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do
processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que
o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, em 05/12/2019, data da
distribuição da ação, 50 ORTNs valiam R$ 1.096,73, de acordo com a atualização do
IPCA-E, índice adotado pelo Colendo STJ no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ 09/06/2010, valor que é superior ao exequendo (R$ 310,95).
Em que pese o C. Supremo Tribunal Federal ter firmado
precedente sobre a matéria justamente quando apreciou Recurso Extraordinário (RE
591.033, j. de 17/11/2010, pleno do STF) contra decisão proferida em Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-35.2019.8.26.0480 -Voto no 16410
4
Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980), ressalvo a minha posição pessoal em
sentido diverso e curvo-me à orientação desta Câmara julgadora, no sentido de que,
não obstante o disposto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, a decisão que obsta o
processamento da demanda em razão do valor da causa, comporta apreciação pela
instância superior, viabilizada por meio do recurso de apelação.
Assim, forçoso reconhecer a admissibilidade do recurso de
apelação in casu, eis que o artigo 34 da Lei n. 6.830/1980 não é óbice ao recebimento
do referido recurso, nos termos acima explicitados.
Quanto ao mérito, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a
competência para dispensar a exigência de crédito tributário é exclusiva do próprio ente
político competente para a instituição do tributo respectivo, nos termos do artigo 150,
I e § 6o da Constituição Federal. O mesmo raciocínio vale para outras receitas públicas.
A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o
fundamento de que a existência de interesse processual (condição da ação) pressupõe a
utilidade prática da tutela jurisdicional, o que, no caso, não estaria caracterizado porque
o proveito econômico pretendido pelo Município é inferior aos gastos com a sua
promoção.
Nada obstante, é certo que, de um lado, o crédito tributário é
indisponível e, bem por isso, somente mediante autorização legal pode ser dispensada a
execução fiscal; de outro, o Poder Judiciário não pode negar a prestação jurisdicional.
A existência de interesse processual da parte depende
exclusivamente da necessidade de um provimento jurisdicional para afastar lesão ou
ameaça de lesão a direito. O conteúdo econômico da demanda em nada interfere no
interesse processual, pois se há crédito, há interesse em vir a juízo buscar a respectiva
satisfação.
Muito embora seja possível questionar, no âmbito teórico, sobre a
existência de efetivo benefício econômico na cobrança de valores considerados
irrisórios, ante o necessário dispêndio de recursos públicos para tanto, o fato é que nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-35.2019.8.26.0480 -Voto no 16410
5
a Constituição Federal e nem a lei restringem o acesso ao Poder Judiciário; não há
limite de alçada para que se possa demandar.
Aliás, o movimento que se criou com as reformas processuais
ocorridas nas últimas décadas foi justamente no sentido de se ampliar ao máximo o
acesso à justiça, inclusive criando mecanismos mais ágeis para solucionar causas
envolvendo pequenos valores (criação dos juizados especiais cíveis e da fazenda
pública, por exemplo).
Nesse contexto, tem-se que a análise acerca da conveniência e
oportunidade na cobrança de créditos decorrentes de obrigações tributárias ou não
tributárias é de atribuição exclusiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não podendo o Poder Judiciário interferir nessa ordem de consideração,
sob pena de atentado ao princípio constitucional da independência e harmonia dos
Poderes.
Ademais, vale dizer que a extinção da ação executiva pela
irrisoriedade do valor cobrado implicaria, por via transversa, a extinção do crédito
público, porque, subtraído o acesso ao Poder Judiciário, a Fazenda Pública Municipal
não teria meios legítimos para satisfazer seu crédito.
Por outro lado, a população seria incentivada a não cumprir suas
obrigações de pequeno valor para com o Poder Público, colocando em risco, por
óbvio, as finanças dos Municípios, no caso dos créditos tributários, ou os bens e
direitos que são protegidos pela tipificação e sanção de infrações administrativas, no
caso dos créditos não tributários.
Por fim, cumpre registrar que, inobstante a razoabilidade da
sentença de primeiro grau e os bons propósitos que cercaram a sua prolação, o
Supremo Tribunal Federal já pacificou o tema, sob o regime da repercussão geral,
decidindo pela impossibilidade de extinção dos executivos fiscais de ofício em razão de
seu pequeno valor. Confira-se:
“Tributário. Processo Civil. Execução Fiscal. Município. Valor
diminuto. Interesse de agir. Sentença de extinção anulada. Aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-35.2019.8.26.0480 -Voto no 16410
6
orientação aos demais recursos fundados em idêntica controvérsia.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais
desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às
normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei n. 4.468/84 do Estado de São Paulo que autoriza a não-
inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno
valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento
para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação
à sua competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra
os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao
lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que
o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de
pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o
direito de acesso à justiça.
6. Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto
no art. 543-B, §3o, do CPC.” (STF, RE n. 591.033/SP, Relator: Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010). (grifo nosso)
Ademais, observa-se que a Lei Estadual n. 14.272, de 20 de
outubro de 2010, a qual autoriza o poder executivo a não propor ações com valores
inferiores a 1200 UFESP's, não pode ser aplicada aos Municípios, sob pena de violação
à sua competência tributária e autonomia legislativa, conforme item 3 do julgado
supracitado.
No mesmo sentido a Súmula 452 do STJ, do seguinte teor:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração
federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
E esta Câmara não destoa do quanto definido pela Corte Suprema
e pelo STJ:
“Mandado de Segurança Execução Fiscal Extinção do feito por falta
de interesse de agir sob fundamento de valor irrisório do crédito
tributário
Impossibilidade
Cerceamento do ente público para
cobrança e arrecadação sem lei específica autorizando a remissão
Violação a direito líquido e certo Cabimento do “writ” Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-35.2019.8.26.0480 -Voto no 16410
7
concedida.” (TJSP, Mandado de Segurança n. 0192074-04.2011.8.26.0000,
Relator: Des. Roberto Martins de Souza, 18a câmara de Direito Público,
j. 10/11/2011)
Assim, em que pese a r. sentença do Douto Magistrado de primeiro
grau, não acompanhamos as razões da extinção da execução fiscal.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a r.
sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)